Tribunal: STF
Processo: RE 435847
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Magistério. Adicional de insalubridade: Lei  nº 8.213/91,
Decretos nºs  53.831/64, 65.755/68 e 611/92. Questão
infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Agravo
regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que teria
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, tampouco que dependa de reexame de fatos e
provas.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.